Tribunal: TJPA
Processo: 0100547-64.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100547-64.2015.8.14.0064

APELANTE: O MUNICIPIO DE VISEU - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: JOSILANA SILVA DO ROSARIO HERNANDEZ, NILDO DOS SANTOS DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO Nº 0100547-64.2015.8.14.0064
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VISEU/PA
EMBARGADA: JOSILANA SILVA DO ROSÁRIO HERNANDEZ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Viseu/PA contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação de Reintegração n.º 0100547-64.2015.8.14.0064. O acórdão embargado rejeitou a tese de prescrição da pretensão da servidora Josilana Silva do Rosário Hernandez, manteve a sentença de procedência da ação de reintegração e determinou sua reintegração ao cargo de Auxiliar Administrativo. O embargante alega contradição no acórdão quanto ao marco inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a existência ou não de contradição no acórdão embargado no que tange ao termo inicial da prescrição quinquenal para a ação de reintegração, considerando que a última remuneração documentada da servidora data de novembro de 2008, mas o acórdão fixou o termo inicial em dezembro de 2008 com base no princípio da continuidade do vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não contém contradição, pois fundamenta de maneira clara e coerente que, na ausência de prova documental do desligamento formal da servidora em novembro de 2008, é aplicável o princípio da continuidade do vínculo funcional para fixar o último dia de dezembro de 2008 como marco inicial da prescrição.

O ente público embargante não produz elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de continuidade do vínculo funcional até dezembro de 2008, limitando-se a alegações sobre ausência de recadastramento da servidora em janeiro de 2009 e suposta nulidade de nomeação, sem comprovação documental robusta.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão ou à correção de eventual descontentamento da parte com o resultado do julgamento, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado segue orientação clara no sentido de que a ausência de ato formal de desligamento da servidora e a inexistência de contradita efetiva às provas apresentadas pela embargada reforçam a regularidade do vínculo funcional até o final de dezembro de 2008.

A reiteração de embargos declaratórios com caráter protelatório ensejará a aplicação de multa, conforme previsão do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de ato administrativo formal de desligamento de servidor público justifica a aplicação do princípio da continuidade do vínculo funcional para a fixação do marco inicial do prazo prescricional.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão proferida, mas exclusivamente ao suprimento de omissões, contradições ou obscuridades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto n.º 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 27 de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE VISEU/PA contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Reintegração n.º 0100547-64.2015.8.14.0064, que julgou improcedente o recurso de apelação do embargante e manteve a sentença de procedência da reintegração da servidora pública Josilana Silva do Rosário Hernandez. Vejamos a ementa do julgado embargado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração, declarando nulo o ato de afastamento de Josilana Silva do Rosário do cargo de Auxiliar Administrativo, determinando sua reintegração.

II. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é corretamente considerado como o último dia do mês de dezembro de 2008, conforme narrativa da autora e provas documentais. A ação ajuizada em 11/12/2013 não está prescrita.

III. A apelada apresentou provas documentais suficientes para demonstrar a legalidade de sua nomeação e exercício do cargo. O ente municipal não conseguiu comprovar suas alegações de nulidade da nomeação, ausência de recadastramento e perda de documentos devido a assalto. A sentença de reintegração foi fundamentada na ausência de processo administrativo e na prova documental favorável à autora.

IV. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”

O embargante sustenta, nas razões de seu recurso, a existência de contradições no julgado embargado, especificamente quanto ao marco inicial do prazo prescricional da ação.

Alega que, em um momento, o acórdão considera como início do prazo prescricional o último dia de dezembro de 2008, com base na narrativa da autora, enquanto em outro trecho reconhece a inexistência de provas documentais que demonstrem que a embargada trabalhou até o final de dezembro de 2008. Segundo o embargante, a única comprovação nos autos refere-se ao exercício da servidora até novembro de 2008, conforme contracheques apresentados.

Afirma, ainda, que o acórdão violou o princípio da segurança jurídica, ao fundamentar-se em uma hipótese não provada documentalmente. Requer, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição do direito da embargada, considerando-se como termo inicial o final de novembro de 2008, conforme estipula o Decreto n.º 20.910/32, que prevê o prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública.

Em suas razões, o embargante aponta que a sentença e o acórdão se basearam na presunção de continuidade do vínculo funcional até dezembro de 2008, o que não encontra suporte nas provas documentais. Aduz que tal contradição compromete a higidez do julgado, uma vez que, considerando-se o final de novembro de 2008 como marco inicial, a ação de reintegração ajuizada em dezembro de 2013 estaria prescrita.

O embargante pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição do direito pleiteado pela embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao estabelecer dois marcos temporais distintos para o início do prazo prescricional da pretensão da embargada. Alega que o acórdão, ao mesmo tempo, reconheceu que a última remuneração documentada da embargada refere-se a novembro de 2008 e que não há comprovação documental de seu afastamento em dezembro de 2008, mas considerou como termo inicial da prescrição o final de dezembro de 2008 com base apenas na narrativa da autora.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

O acórdão embargado analisou exaustivamente os elementos constantes nos autos, fundamentando-se em provas documentais, em conjunto com os princípios que regem a busca pela verdade processual e a proteção da estabilidade das relações jurídicas. A Relatora destacou que, embora a última remuneração documentada se refira ao mês de novembro de 2008, não há qualquer prova de que o vínculo funcional da autora tenha sido encerrado formalmente naquela data.

A decisão adotou, com base na narrativa apresentada e no princípio da continuidade do vínculo funcional, o último dia de dezembro de 2008 como o termo inicial para contagem do prazo prescricional, especialmente porque não há qualquer ato administrativo formal que comprove o desligamento da servidora antes dessa data.

Ademais, cumpre ressaltar que o ente público réu não produziu elementos capazes de contraditar essa presunção, limitando-se a apontar alegações sobre a ausência da autora no recadastramento de janeiro de 2009, sem juntar provas robustas nesse sentido. Essa ausência de elementos concretos contrários reforça a presunção da regularidade do vínculo funcional até o final de dezembro de 2008, como reconhecido pelo acórdão embargado.

Ademais, cumpre destacar que o voto recorrido apresentou fundamentação clara e objetiva, na qual explicitou os motivos que embasaram a postura adotada pela decisão em questão, vejamos:

“Destaco que, apesar do entendimento comum de que o direito deve ser comprovado, existem situações em que nenhuma das partes consegue comprovar integralmente suas alegações, sendo que uma das partes consegue demonstrar mais do que a outra. Pode também ocorrer de uma parte apresentar várias alegações relevantes sem, contudo, comprovar documentalmente nenhuma delas. É o que se verifica no presente caso.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

(...)

No caso em análise, entendo que a apelada logrou êxito em seu ônus probatório, pois comprovou que foi aprovada em concurso público, sendo devidamente nomeada. A seguir, destaco alguma das as provas juntadas:

edital do concurso público n. 001/2006.

Homologação do resultado final, constando em seu anexo o nome de Josilane como aprovada.

Decreto n° 035/2008- Decreto de nomeação -id n° 17052760 - Pág. 3.

Contracheques que constam a condição da servidora como “concursado/efetivo” – id n° 170;

Portaria n° 435/08- lotação da servidora – id n° 17052760 - Pág. 10.

Em sede de contestação, o ente municipal levanta questões que envolvem: 1) a determinação da Prefeitura em janeiro de 2009 para a realização de recadastramento de todos os servidores municipais, sendo que nem todos atenderam ao chamado; 2) nulidade de decretos de nomeações ocorridos imediatamente anterior ao período eleitoral, ou no período eleitoral; 3) assalto ocorrido na Prefeitura, no qual saquearam todos os documentos e computadores da prefeitura; 4) que a autora nunca esteve incluída como servidora concursada.

No entanto, apesar de todas essas alegações, nenhuma foi comprovada, visto que apenas juntou como prova: Pareceres e sentenças judiciais de processos em que a apelada não figura como parte.

Somado a isso, na petição de id n° 17052889 , o Município de Viseu alegou não haver provas a serem produzidas sobre a requerente Josilana Silva do Rosario. Diante do exposto, as provas favorecem a apelada, demonstrando que ela foi nomeada regularmente para o exercício do cargo. No entanto, não houve qualquer processo administrativo visando ao desligamento da autora dos quadros do funcionalismo municipal.

Ademais, o Município não contesta a ausência de processo administrativo, limitando-se a questionar a própria nomeação.

(...)”

Portanto, a decisão recorrida não contém contradição. A fundamentação adota interpretação razoável e coerente com os elementos constantes nos autos, respeitando os princípios processuais aplicáveis.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2025